Tribunal: TJSP
Processo: 1010303-13.2015.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010303-13.2015.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LEANDRO AMMIRATTI BARBOSA e GISELE CRISTINE
CATALLANI, é embargada GAFISA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010303-13.2015.8.26.0008/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010303-13.2015.8.26.0008/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REGIONAL TATUAPÉ
5o Ofício, Processo no 1010303-13.2015
EMBARGANTES -
LEANDRO AMMIRATTI BARBOSA e OUTRA
EMBARGADA
-
GAFISA S/A
VOTO No 32.466
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para
o que não se prestam os embargos Pleito que caracteriza
mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de
jurisdição, se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 257/263 julgou improcedente a ação.
Apelaram os autores (fls. 265/295) e o acórdão de fls. 363/370 negou
provimento ao recurso.
Opõem os apelantes embargos de declaração. Sustentam padecer o
acórdão de omissão, pois deixou de se pronunciar sobre a impossibilidade da
incidência de correção monetária com periodicidade mensal sobre o saldo devedor
(artigos 46 e 47 da Lei 10.931/2004). No caso concreto, o preço do negócio jurídico
foi ajustado no valor de R$ 406.880,01, tendo sido pago o sinal no valor de R$
68.880,00, restando saldo final a ser quitado através de financiamento imobiliário no
valor de R$ 339.500,01 até o dia 28/04/2015. O contrato foi assinado no mês de
fevereiro de 2015 (imóvel pronto para morar), sendo que imaginavam que poderiam
quitar integralmente o preço do negócio com a liberação do financiamento
imobiliário. Ocorre que, de forma desleal, a embargada fez prever o vencimento de
uma irrisória parcela de R$ 500,00, com vencimento para o dia 01/10/2018. Desde a
introdução da Lei 9.069/95 (Plano Real) é vedado estabelecer a incidência de
correção monetária com periodicidade inferior a anual. A exceção a essa regra foi
introduzida com a Lei 10.931/2004 que, em seu artigo 46, permite a periodicidade
mensal para os contratos com prazo de vigência superior a 36 meses, sob pena
nulidade (artigo 47). Como o preço do negócio foi ajustado conforme quadro resumo,
entendem que nenhum centavo adicional era devido em favor da embargada a título
de correção monetária. Não se olvida que as incorporadoras podem adotar o INCC ou
outros índices próprios do setor para recompor o poder aquisitivo da moeda, no que
se refere ao pagamento do preço por prestações realizadas pelo consumidor. A
questão que surge é a vedação ou não sobre a aplicação de índices mensais,
especialmente em decorrência da Lei 9.069/95, artigo 27. A legislação estabelece
expressamente a obrigatoriedade de aplicação dos indexadores de forma anual (art.
28 e § 1°). Ainda que se considere que a embargada não teve culpa na demora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010303-13.2015.8.26.0008/50000 -mbc-jcs
3
liberação do financiamento bancário, é certo que a cobrança da correção monetária na
forma perpetrada por ela é ilegal, impondo-se a restituição dos valores pagos pelos
consumidores a este título. Pedem sejam acolhidos os embargos.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.
A leitura dos embargos opostos pelos autores desnuda a sua
verdadeira intenção, qual seja, de ver reexaminado o decidido. Para isso,
evidentemente, não se prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama
a precisa alegação de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil (art. 535 do CPC/1973).
Pretextam os embargantes a ocorrência de omissão no aresto. Sem
razão.
Omissão acontece quando o Tribunal não emite consideração a
respeito de ponto da causa sobre que devera pronunciar-se.
E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao negar provimento à apelação, asseverou, no
aqui interessante:
“Observando o que normalmente acontece, a análise prévia
realizada por empreendedores acerca das condições econômicas e
financeiras dos adquirentes de imóveis é instrumento auxiliar da
concretização dos negócios. Não tem o condão de garantir a eles a obtenção
de financiamento por qualquer instituição financeira. É em face destas que
os adquirentes devem demonstrar o preenchimento de condições para
financiamento.
A demora havida neste caso se deveu a fatores estranhos à ré,
razão pela qual não pode ser ela responsabilizada. O pagamento da parcela
única e final estava previsto para 28.4.2015. Obtida a carta de crédito junto
ao Bradesco, os autores entregaram a documentação necessária em 5.5.2015,
em que pese tenha a ré colaborado na entrega dos documentos necessários.
Segundo a ré, o Banco Bradesco demorou 4 meses para finalizar o contrato
de financiamento, isto é, o que ocorreu somente em 26.8.2015 (cf. fls. 144).
Assim, correta a aplicação da cláusula 3.2 do contrato, que
contém estipulações específicas para a mora do comprador no pagamento
das parcelas, dentre elas, juros de mora de 1% ao mês, calculados dia a dia e
pagamento de multa moratória de 2% sobre o valor da dívida vencida e não
paga (cf. fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010303-13.2015.8.26.0008/50000 -mbc-jcs
4
Congelamento das parcelas pactuadas ou do saldo devedor,
como se queira, não cabe. A atualização dos valores ajustados é devida para
conservar o poder aquisitivo da moeda ou, por outra, por corresponder
apenas “à recomposição da moeda”, como afirmou o julgado.”
Portanto, o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar
para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão e, por
isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar
todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi
atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa
e fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Caso os embargantes entendam que houve negativa de vigência a
dispositivos legais, devem valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em
outra esfera de jurisdição, não aqui. Os embargos de declaração não se prestam para
o exame, ainda com o intuito de prequestionamento.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não
instaura instância revisora do que se decidiu.

Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É o meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente